Tribunal: TJMT
Processo: 1010835-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010835-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 016.762.461-00 (AGRAVANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 8.172/2013

–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PRETENSO RECONHECIMENTO DA BENESSE – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO DECRETO DE REGÊNCIA –
AGRAVO PROVIDO
.

Uma vez identificado o preenchimento dos requisitos cumulativos elencados nos artigos 1o, 5o, 8o e 9o do Decreto Presidencial n.o 8.172/2013, de rigor a concessão retroativa do indulto natalino ao reeducando.

Agravo defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR
contra a decisão de ID
168107188 – Págs. 553/554
, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres/MT no bojo do Processo Executivo de Pena n.o
2000018-94-2022.811.0046
, que
indeferiu o pedido de concessão retroativa do indulto natalino
, formulado com fulcro no Decreto Presidencial n.o 8.172/2013
.

Nas razões recursais de ID
168107188 – págs. 573/578
, o agravante requer
a concessão retroativa do indulto natalino
, ao argumento de que presentes os requisitos exigidos pelo decreto de regência, ressaltando, em arremate, que o impeditivo previsto no art. 9o, inc. II do Decreto Presidencial n.o 8.172/2013
não alcança o delito de tráfico de drogas na forma privilegiada
, haja vista tratar-se de rol taxativo; sendo, portanto, de rigor a extinção da punibilidade do reeducando em relação ao crime do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, apurado na ação penal n.o
0003174-75.2007.811.0006.

Em contrarrazões vistas no ID
168107188 – págs. 654/658, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 168107188 – pág.
662.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
169476673
, opina pelo
provimento
do agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID

168107188 – pág. 650)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte do atestado de pena anexado sob o ID 168107188 – págs. 645/646 que o reeducando
PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.o 0003174-75.2007.811.0006 (Comarca de Cáceres/MT), na qual foi condenado pelo crime tipificado no
art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06
à pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dia-multa, com trânsito em julgado em 18/01/2008;

ii)

Ação Penal n.o 0004512-16.2009.811.0006 (Comarca de Cáceres/MT), em que condenado pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com trânsito em julgado em 03/10/2009;

iii)

Ação Penal n.o 0003630-55.2014.811.0046 (Comarca de Comodoro/MT),
em que condenado pela conduta ilícita tipificada
art. 155, §1o, do Código Penal
à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, com trânsito em julgado em 20/03/2018.

O penitente requereu na instância singela o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 8.172/2013, e veiculado especificamente em relação ao crime do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, apurado na ação penal n.o
0003174-75.2007.811.0006
(ID 168107188 – págs. 431/435); o que foi indeferido pelo magistrado nos seguintes termos,
verbis
:

“[...] Indefiro o pleito defensivo de extinção da punibilidade do delito atinente à guia executiva no 0003174-75.2007.8.11.0006, pois, conforme se vê da referida guia executiva às fls. 49/50 seq. 1.1, o apenado foi condenado à pena de 04 anos e 03 meses de reclusão e 533 dias-multa pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/ e não pelo art. 33, §4o da Lei 11.343/06, como indica a defesa, impossibilitando 06 a aplicação das normas consectárias do indulto de 2013 [...].”

(ID 168107188 – pág. 506)

Apontando a existência de contradição no aludido pronunciamento judicial, a i. Defesa opôs embargos de declaração, ressaltando que a d. autoridade judiciária de 1a instância incorreu em equívoco, uma vez que a condenação referente à ação penal n.o 0003174-75.2007.811.0006 decorreu da prática de narcotráfico privilegiado [art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343] e não da forma descrita no
caput
do aludido dispositivo legal (ID 168107188 – pág. 509).

Embora tenha conhecido dos aclaratórios e reconhecido a efetiva existência de erro material em seu pronunciamento monocrático, o MM. Juiz singular reafirmou o indeferimento do benefício do indulto, todavia, justificando tal proceder no Decreto Presidencial n.o 11.302/2022 (ID 168107188 – pág. 541).

À vista disso, a i. Defesa formulou pedido de reconsideração do aludido
decisum
, destacando que a pretensão lastreava-se no Decreto Presidencial n.o 8.172/2013 e não naquele de n.o 11.302/2022 (ID 168107188 – pág. 544); contudo, o requerimento foi novamente indeferido nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) O apenado pugnou pela reconsideração da decisão anterior, uma vez que o pleito defensivo foi baseado no Decreto Presidencial no 8172/2013 e não o Decreto Presidencial 11302/2022, conforme constou na decisão (seq. 32).

Não obstante a persistência em ser agraciado com a benesse do Indulto, ainda que o pedido tenha sido fundamentado no Decreto Presidencial de 2013, a máxima aplicada na decisão anterior também é aplicada a esse.

Isso porque, embora o crime previsto no §4o do art. 33 da Lei 11343/06 não mais possua caráter de hediondez, o inciso IIdo artigo 9odo Decreto no 8.172/2013, ao se referir ao crime de tráfico de entorpecentes, não faz qualquer distinção entre o crime previsto no caput do artigo 33da Lei de Drogas e a disposição constante do § 4o do referido dispositivo.

(...) Assim sendo, o apenado não preencheu o requisito objetivo para a concessão do indulto de 2013. Quanto ao pedido de concessão de indulto ao crime de furto qualificado, guia n o 3630-55.2014.8.11.0006 (seq. 37), de igual modo não há que se acolher, visto que têm-se em conta a pena em abstrato do crime, que para o referido crime é superior a 5 (cinco) anos. (...).”
[ID 168107188 - págs. 553/554)

Inconformado com a negativa exarada em primeira instância, recorre a esta eg. Corte revisora vindicando a reforma do
decisum
objurgado, nos termos já relatados.

No tocante à temática, sabe-se que o
indulto
representa uma forma de indulgência por parte do Presidente da República e consiste no ato de perdão do Chefe do Poder Executivo Federal, por ele
privativamente
concedido, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
.

Além disso, pode ser conferido de
maneira individual
a um condenado específico, diante das suas idiossincrasias, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
maneira coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no Decreto, cujas diretrizes são balizadas conforme a discricionariedade Presidencial.

O benefício executório em questão implica na
clemência integral da reprimenda imposta
, traduzido na
extinção da punibilidade do agente
,
conforme preceitua o art. 107, inc. II, do Código Penal
, o que, todavia, não impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

Especificamente no que se refere ao Decreto Presidencial n.o 8.172/2013, verifica-se que os requisitos estabelecidos pelo Chefe do Executivo para concessão do indulto natalino foram estipulados nos artigos 1o, 5o, 8o e 9o, cujos teores colaciono a seguir:

“
Art. 1o
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

(...) II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem grave ameaça ou violência a pessoa, que, até 25 de dezembro de 2013, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;

(...).”

“
Art. 5o
A declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto.

(...).”

“
Art. 8o
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2013.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9o , não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena, correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.
”

“
Art. 9o
O disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas:

I - por crime de tortura ou terrorismo;

II -
por crime de tráfico ilícito de droga, nos termos do caput e
§ 1o
do
art. 33
e dos
arts. 34 a 37 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 ;

III - por crime hediondo, praticado após a publicação das
Leis no 8.072, de 25 de julho de 1990 ;
no 8.930, de 6 de setembro de 1994 ;
no 9.695, de 20 de agosto de 1998 ;
no 11.464, de 28 de março de 2007 ;
e
no 12.015, de 7 de agosto de 2009,
observadas, ainda, as alterações posteriores; ou

IV - por crimes definidos no Código Penal Militar que correspondam aos delitos previstos nos incisos I e II, exceto quando configurada situação do uso de drogas disposto no
art. 290 do Código Penal Militar.

Parágrafo único. As restrições deste artigo e dos incisos I e II do
caput
do art. 1o não se aplicam às hipóteses previstas nos incisos X, XI e XII e XIII do
caput
do art. 1o .”
(grifo nosso)

Partindo dessas premissas e analisando detidamente o caso concreto, verifico que
razã
o assiste à i. Defesa

no que pertine à concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 8.172/2013
, especificamente quanto ao crime do
art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06
, apurado na ação penal n.o
0003174-75.2007.811.0006.

Além de após o julgamento do HC n.o 118.533/MS, o Supremo Tribunal Federal ter passado a admitir a concessão de indulto aos condenados por tráfico de drogas privilegiado, por entender que essa modalidade não detém a hediondez do narcotráfico definido no art. 33,
caput
e §1o da Lei n.o 11.343/06; observa-se que o art. 9o do decreto de regência, ao fazer alusão aos crimes impeditivos,
não cita o tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada
, sendo descabida a interpretação extensiva em prejuízo do reeducando.

Aliás, é nesse sentido o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O art. 9o, II, do Decreto no 8.615/2015 veda a concessão de indulto e ou comutação às condutas previstas no art. 33, § 1o, bem como nos arts. 34 a 37 da Lei de Drogas,
não fazendo nenhuma menção expressa à figura prevista no § 4o do art. 33. Portanto, o decreto não incluiu no rol proibitivo a conduta do tráfico privilegiado.
Os requisitos compreendidos naquele diploma para a concessão dos benefícios foram elencados pelo Presidente da República, em conformidade com o art. 84, XII, da Constituição Federal.
Incabível ao Poder Judiciário entender de forma contrária, sob pena de letal afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes
[...].”
(STJ – HC: 376489 SC 2016/0283642-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/12/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2016). Grifei.

Acresça-se, ainda, que consoante se observa do Relatório da Situação Executória anexado sob o ID 168107188 – págs. 436/444, na data em que publicado o Decreto Presidencial n.o 8.172/2013 [25/12/13], o ora agravante
PAULO MANOEL DA SILVA JÚNIOR
ostentava um saldo total de pena a cumprir de
10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão
, dos quais já havia efetivamente cumprido mais da metade, ou seja, o equivalente a
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias
; a evidenciar o cumprimento do requisito objetivo descrito no art. 1o do aludido decreto.

Não fosse o suficiente, inexiste nos autos notícia acerca do cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses que antecederam a publicação do Decreto Presidencial n.o 8.172/2013, restando atendida, também, a exigência do art. 5o do aludido normativo, ao que se soma o preenchimento do requisito à que se refere o art. 8o do mencionado ato normativo, uma vez que o recuperando cumpriu o equivalente a 2/3 da reprimenda correspondente ao crime impeditivo –
in casu
, o delito de tráfico de drogas proveniente da
Ação Penal n.o 0004512-16.2009.811.0006, e cuja guia de execução já integrava o PEP à época da prolação do decreto presidencial.

Portanto, uma vez cumpridos os requisitos exigidos pelo decreto de regência, em sentido contrário ao decidido pelo d. magistrado singular, entendo pela viabilidade de concessão retroativa da benesse contida no Decreto Presidencial n.o 8.172/2013 ao ora agravante
PAULO MANOEL DA SILVA JÚNIOR.

Ao analisar casos análogos, os Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerias e do Distrito Federal já decidiram nesse mesmo sentido, veja-se:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DE INDULTO - TRÁFICO PRIVILEGIADO - POSSIBILIDADE - DELITO NÃO HEDIONDO OU EQUIPARADO - RECURSO DESPROVIDO. - É possível a concessão do indulto disposto no Decreto n.o 8.172/13 ao apenado, eis que a figura típica praticada, prevista no art. 33, § 4o da Lei n.o 11.340/06, não se reveste de hediondez.
”

(TJ-MG – AGEPN: 24754443420228130000 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/01/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 30/01/2023).

“
Indulto. Requisitos. Tráfico privilegiado. Decreto 8.172/2013. 1 - Consoante decidiu o c. STF no HC 118533, o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da L. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2 - Afastada a natureza hedionda do tráfico privilegiado, deve esse crime ser considerado como comum para fins de indulto, de modo que, se preenchidos os requisitos do art. 1o do Dec. 8.172/2013, o benefício deve ser concedido. 3 - Agravo não provido
.” (TJ-DF 20180020024830/DF 0002472-75.2018.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/05/2018, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: 463/471).

Ante todo o exposto, a concessão do indulto natalino é medida que se impõe, nos moldes do art. 1o, inc. II, art. 5o e art. 8o, do Decreto n.o 8.172/2013.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
PAULO MANOEL DA SILVA JÚNIOR
,

para o fim de agraciá-lo com o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 8.172/2013,
especificamente em relação ao crime do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, apurado na ação penal n.o
0003174-75.2007.811.0006, incumbindo ao d. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT a retificação do cálculo de pena a cumprir, na maior presteza possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023